Tribunal: TCU
Processo: 009.402/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7436/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da pensão militar instituída pelo Sr. Lauro José de Oliveira em favor da Sra. Raquel Michele da Silva de Oliveira, filha do instituidor, emitido pelo Comando da Marinha e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal constatou o cômputo de tempo de serviço privado e de guarnição especial, os quais somente podem ser utilizados para fins de passagem para a inatividade; Considerando que o instituidor ocupava a graduação de Suboficial na ativa e passou para a reserva remunerada com proventos calculados sobre o posto de 2o Tenente; Considerando que, estando na reserva, o Sr. Lauro josé de Oliveira foi reformado por ter sido considerado inválido permanentemente para o serviço, com proventos calculados sobre o posto de 1o Tenente; Considerando que, de acordo com o art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980 (redação original, vigente quando da passagem do instituidor para a inatividade), para ter direito à percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior, o militar deveria contar mais de 30 (trinta) anos de serviço; Considerando que, de acordo com o mapa de tempo de serviço (peça 3, p. 6), o Sr. Lauro José de Oliveira contava com 30 anos, 3 meses e 11 dias de serviço, quando passou à inatividade em 31/5/1997, sendo 28 dias cumpridos em empresa privada, e 313 dias em guarnição especial, períodos esses computáveis apenas para fins de inatividade, como estabelece o artigo 137 da Lei 6.880/80; Considerando que, nos termos do art. 137, incisos I e VI, c/c § 1o, da Lei 6.880/1980, os tempos em empresa privada e de guarnição especial somente são computáveis para efeitos de passagem para inatividade, e não para deferimento da vantagem denominada "posto/graduação acima"; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal é convergente com o entendimento acima descrito (Acórdãos 9.184/2022, relator Ministro Vital do Rêgo; e 530/2022, relator Ministro Jorge Oliveira, ambos da Primeira Câmara; bem como os Acórdãos 246/2023 e 774/2022, ambos de minha relatoria; e 17.952/2021, relator Ministro Aroldo Cedraz, todos da Segunda Câmara); Considerando, dessa maneira, que, expurgando os tempos de serviço privado e de guarnição especial, o instituidor não satisfez o requisito temporal de trinta anos de serviço que lhe daria, em sua reforma, o direito à graduação acima (2o Tenente), pois contava com tempo de serviço, nos termos do indigitado art. 137, incisos I e VI, c/c § 1o, da Lei 6.880/1980, de 29 anos e 4 meses; Considerando que, em relação à base de cálculo da pensão militar, consta que o de cujus contribuiu conforme o art. 6o da Lei 3.765/1960, o qual previa que era facultado aos militares, com mais de 30 anos de serviço computável para fins de inatividade, contribuírem para a pensão correspondente a um posto acima daquele que possuíam na ativa; Considerando, todavia, que a graduação correta, a ser utilizada para fins de aplicação do dispositivo acima mencionado, é a de Suboficial, o que indica que a presente Pensão Militar deve ser deferida com base no posto de 2o Tenente, e não de 1o Tenente; Considerando que é pacifico neste Tribunal o entendimento de que os atos de concessão de reforma e pensão militar, embora correlacionados, são atos complexos independentes, de forma que, eventual irregularidade não analisada no primeiro, ainda que apreciado pela legalidade, pode ser reavaliada no segundo (com essa interpretação, v . g ., na Primeira Câmara, os Acórdãos 5.263/2020, relator Ministro Vital do Rêgo; 8.923/2021, relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira; e 18.201/2021, relator Ministro Benjamin Zymler; e na Segunda Câmara, os Acórdãos 457/2020 e 8.057/2020, relatora Ministra Ana Arraes; e 18.945/2021, relator Ministro Aroldo Cedraz); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que os pareceres da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU foram pela ilegalidade e denegação de registro do ato em exame; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; Considerando, por fim, a presunção de boa-fé da interessada no ato em análise; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de Pensão Militar instituída pelo Sr. Lauro José de Oliveira em favor da Sra. Raquel Michele da Silva de Oliveira, e dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, sem prejuízo de expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 009.402/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Raquel Michele da Silva de Oliveira (XXX.716.397-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Comando da Marinha, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Aco¿rda¿o, que: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa a¿ responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. de¿ ciência do inteiro teor desta Deliberação a¿ interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 1.7.1.3. emita novo ato de pensão militar, livre da irregularidade ora apontada, em favor da interessada, promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal e submeta-o a¿ apreciação do Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.